Tribunal: TJMT
Processo: 1034110-54.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034110-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), MARCIO VINNICIUS CASTRO DOURADO - CPF: 036.865.921-69 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), RONE CEZAR DOS SANTOS - CPF: 958.411.131-00 (AGRAVADO), LUCIANA DE CASTRO - CPF: 939.174.141-04 (AGRAVANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. INCAPACIDADE PERMANENTE. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM QUITAÇÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por pessoa absolutamente incapaz, representada por curadora, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de indenização por danos estéticos, morais e estipulação de pensão vitalícia. O agravante, vítima de acidente de trânsito, alega incapacidade total e permanente em virtude de traumatismo craniano, e requer alimentos provisórios diante da necessidade de custear medicamentos e tratamento contínuo. Em decisão liminar, foram fixados alimentos provisórios no valor de um salário-mínimo, posteriormente impugnados pelo agravado, que sustentou a existência de transação extrajudicial com quitação ampla e pagamento de R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de transação extrajudicial com quitação geral afasta a probabilidade do direito para fins de concessão da tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diante da situação de vulnerabilidade do agravante; (
iii
) determinar se a irreversibilidade dos efeitos da medida impede a concessão da tutela antecipada de natureza satisfativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de transação extrajudicial anterior ao ajuizamento da ação, com cláusula de quitação ampla, geral e irrestrita, representa fato extintivo ou, ao menos, modificativo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela de urgência.

A ausência de esclarecimentos sobre a destinação do valor de R$ 100.000,00 recebido na transação compromete a demonstração concreta do perigo de dano, inviabilizando o reconhecimento da urgência sem cognição exauriente.

A concessão de alimentos provisórios, com natureza satisfativa e caráter alimentar, pode implicar risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, hipótese vedada pelo art. 300, § 3º, do CPC, especialmente diante de controvérsia sobre a existência de quitação plena e ausência de prova sobre a capacidade econômica do agravado.

A alegação de má-fé processual pela suposta omissão da transação não pode ser examinada com segurança em cognição sumária, exigindo dilação probatória no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de transação extrajudicial com quitação ampla e pagamento prévio afasta a probabilidade do direito e inviabiliza a concessão de tutela de urgência.

A ausência de demonstração da urgência concreta, diante de valor indenizatório já recebido, impede o reconhecimento do periculum in mora.

A tutela de urgência de natureza satisfativa não pode ser concedida quando há risco de irreversibilidade e necessidade de instrução probatória para apuração da validade e dos efeitos da transação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
TutPrv
no
AREsp
1680259/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
02/12/2020; TJMT, RAI 1029193-60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 03/04/2024; TJMT, AI 1030123-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 11/12/2024; TJMT, AI 1034490-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
.

1034110-54.2025.8.11.0000

MARCIO VINNICIUS CASTRO DOURADO XRONE CEZAR DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
M
Á
RCIO VINNICIUS CASTRO DOURADO
,
representado por sua curadora Luciana de Castro, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de indenização por danos estéticos, morais e estipulação de pensão vitalícia.

O agravante alega ter sido vítima de grave acidente de trânsito em 05/05/2024, causado por imprudência do agravado, que teria invadido via preferencial. Em decorrência do acidente, sofreu traumatismo craniano (CID S06.9), resultando em incapacidade total e permanente, o que ensejou a decretação de curatela.

Sustenta que necessita de medicamentos de alto custo e tratamento contínuo, cuja família não possui condições financeiras de custear. Requer a reforma da decisão para fixação de alimentos provisórios.

Em decisão monocrática, deferi parcialmente a tutela recursal, fixando alimentos provisórios no valor de 01 (um)
salário-mínimo
mensal
(ID
319401366
).

O agravado apresentou contrarrazões, alegando
: a) e
xistência de transação extrajudicial já celebrada e cumprida, com pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização securitária;
b) q
uitação ampla, geral e irrestrita constante do instrumento de transação;
c) a
usência de probabilidade do direito diante do fato extintivo;
d) r
isco de irreversibilidade da medida;
e) m
á-fé processual do agravante ao omitir a transação
(ID
341529351
).

O
parecer
da
Procurador
ia-Geral
de Justiça
é pelo
provimento do recurso
(ID
343458356
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Em sede preliminar, cumpre enfrentar fato superveniente trazido pelo agravado em contrarrazões, ausente da petição inicial deste agravo.

Sustenta o agravado a existência de transação extrajudicial firmada entre as partes, com intermediação de seguradora, pela qual teria sido pago ao agravante o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
(ID
341529354
– fls. 38/40)
, além de R$ 6.686,00 relativos a danos materiais na motocicleta.

Afirma, ainda, que o ajuste contém cláusula de quitação ampla, geral e irrestrita, circunstância que, em tese, extinguiria o direito ora invocado ou, ao menos, reduziria de forma substancial a pretensão indenizatória deduzida.

Trata-se, portanto, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, cujo ônus probatório incumbe ao réu (art. 373, II, do CPC), sendo relevante notar que a documentação comprobatória teria sido apresentada apenas na contestação ofertada na origem.

Passo, então, ao exame da tutela de urgência.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de provimento de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o § 3º do mesmo dispositivo veda a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Em um primeiro olhar, próprio da cognição sumária, os elementos inicialmente apresentados efetivamente indicavam plausibilidade da pretensão. Havia boletim de ocorrência descrevendo o acidente e sua dinâmica, decisão de curatela definitiva apontando incapacidade absoluta do agravante, laudos médicos demonstrando traumatismo craniano com sequelas graves, receituários que evidenciam necessidade de uso contínuo de medicação de alto custo e orçamentos aptos a revelar a dificuldade financeira da família. Considerados isoladamente, tais dados justificaram a concessão liminar da tutela recursal.

Ocorre que o panorama probatório se altera de modo relevante com a notícia da transação extrajudicial supostamente firmada com quitação ampla.

Com efeito, a
existência de acordo anterior, acompanhado do pagamento de quantia expressiva e de cláusula de quitação geral, enfraquece sensivelmente a
probabilidade do direito nesta fase de cognição sumária, pois pode caracterizar fato extintivo ou, ao menos, modificativo da pretensão, além de suscitar, em tese, a possibilidade de duplicidade indenizatória.

Some-se a isso que a própria validade e a extensão da quitação não se resolvem de plano, reclamando instrução e contraditório, o que não se compatibiliza com a urgência pretendida.

Quanto ao perigo de dano, é inegável que a situação pessoal do agravante
-
incapacidade total e permanente, necessidade de tratamento e medicação contínuos e vulnerabilidade econômica familiar
-
aponta, em abstrato, para a urgência.

Todavia, o agravado
afirma
e documenta que houve pagamento recente de R$ 100.000,00, valor que, em tese, seria apto a amparar justamente os custos do tratamento e a subsistência do incapaz no curto prazo.

Surge, então, indagação objetiva e juridicamente relevante, que não pode ser ignorada nesta etapa: qual foi a destinação desse montante e por que, apesar do recebimento, ainda se sustenta a impossibilidade absoluta de custeio?

A falta de esclarecimentos mínimos sobre a utilização de quantia tão significativa compromete a aferição concreta do
“
periculum in mora
”
, porque a urgência não pode ser presumida quando há notícia de aporte financeiro expressivo em período recente, sem qualquer demonstração documental de sua insuficiência ou exaurimento.

Também não se pode desprezar o risco de irreversibilidade.

O § 3º do art. 300 do CPC impede a concessão de tutela antecipada quando seus efeitos forem irreversíveis, e a fixação de pagamentos mensais com feição alimentar em contexto indenizatório possui nítido caráter satisfativo, com elevada dificuldade de recomposição do status quo.

Em regra, valores pagos sob essa natureza tendem a não ser restituídos, e a jurisprudência reconhece com frequência a irrepetibilidade, o que torna ainda mais gravosa a antecipação quando subsiste controvérsia substancial sobre fato potencialmente extintivo do direito.

Soma-se a isso a ausência, nesta etapa, de elementos suficientes e estabilizados sobre a efetiva capacidade econômica do agravado para suportar o encargo sem
dano
reverso.

Nesse sentido, já se assentou neste Tribunal que a tutela de urgência não deve ser deferida quando apresentar caráter satisfativo com risco de irreversibilidade, sobretudo quando a antecipação pode produzir efeitos de difícil reversão.

Apenas para registro, segue precedente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO EM VEÍCULO SEGURADO. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA AS OBRIGAÇÕES DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA E DE REPARO DO VEÍCULO SEGURADO. FATOS CONTROVERTIDOS. ART. 300, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANÁLISES TÉCNICAS DE AMBAS AS PARTES AINDA CONFLITANTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ART. 300, CAPUT E § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

[...].

8.
Ademais, a medida imposta possui caráter satisfativo, pois antecipa os efeitos da obrigação de fazer principal antes da consolidação dos elementos probatórios indispensáveis à apuração da responsabilidade da seguradora, contrariando, também, o artigo 300, §3º, do CPC, que veda a tutela provisória de urgência quando há perigo de irreversibilidade da decisão
.

9. Além disso, não há nos autos indicação de impossibilidade
da
agravada buscar meios alternativos de locomoção e, posteriormente, pleitear eventual ressarcimento, mitigando o risco de dano irreparável.

10. Presentes, assim, o periculum in mora inverso e a ausência de prova inequívoca do direito alegado, impõe-se a reforma da decisão para revogar a tutela de urgência concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESES

11. Recurso provido. Decisão reformada.

Teses de julgamento:

“A tutela de urgência é inviável quando há necessidade de dilação probatória para comprovação dos fatos controvertidos, especialmente diante da existência de análises técnicas
conflitantes que afastam a configuração inequívoca da probabilidade do direito.”

“A tutela de urgência não pode ser deferida quando apresenta caráter satisfativo, especialmente nos casos em que a antecipação dos efeitos da obrigação de fazer principal pode gerar irreversibilidade da medida.”

_______

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
TutPrv
no
AREsp
1680259/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
02/12/2020; TJMT, RAI 1029193-60.2023.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgamento: 03/04/2024; TJMT, AI 1030123-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024;

(N.U 1034490-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025)

O agravado também sustenta a ocorrência de má-fé processual, sob o argumento de que o agravante teria omitido deliberadamente a transação extrajudicial na petição inicial do agravo.

No entanto, a
inda que a omissão seja fato grave e indesejável, a conclusão acerca do elemento subjetivo necessário para a caracterização da má-fé não pode ser extraída, com segurança, em cognição sumária.

É possível que se alegue insuficiência do acordo, controvérsia quanto à validade ou alcance da quitação, ou mesmo que a condução do caso pela curadora tenha contribuído para equívocos processuais.

Por isso, a matéria deve ser apreciada pelo juízo de origem, com exame mais aprofundado, contraditório efetivo e, se necessário, dilação probatória.

Diante desse cenário, verifica-se que os autos revelam complexidade fática e jurídica incompatível com a antecipação satisfativa pretendida.

De um lado, há situação de extrema vulnerabilidade de pessoa absolutamente incapaz, que reclama proteção integral e atenção jurisdicional. De outro, há notícia de transação extrajudicial com pagamento expressivo e cláusula de quitação ampla, cuja validade e extensão exigem análise detida.

Nesse contexto, co
nceder tutela com efeitos práticos difíceis de reverter, sem o adequado enfrentamento da transação prévia, afronta o § 3º do art. 300 do CPC e pode causar dano reverso ao agravado.

Além disso, a ausência de esclarecimentos sobre a destinação dos R$ 100.000,00 recebidos enfraquece a demonstração da urgência concreta.

Por essas razões,
não deve prevalecer a
decisão liminar anteriormente proferida
, devendo
o juízo de origem
determinar
a quem caberá, no âmbito da instrução, exigir do agravante o esclarecimento documental acerca da destinação do valor de R$ 100.000,00 recebido na transação extrajudicial, apreciar a validade e a extensão da cláusula de quitação constante do instrumento apresentado e, após cognição exauriente e produção probatória, reavaliar a subsistência do direito indenizatório e, se for o caso, o pedido de tutela de urgência à luz do conjunto probatório completo.

Ressalto, por fim, que esta decisão não impede que o agravante busque, se necessário, amparo nos serviços públicos de assistência social e de saúde, os quais têm dever constitucional de assegurar atendimento e fornecimento de tratamento e medicamentos às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Ante o exposto, reconsidero a decisão liminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026